Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-42.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-42.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: CRISTIANE PINTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. CONTA VINCULADA A CONVÊNIO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral da obrigação mediante bloqueio judicial de valores depositados em contas do Banco do Brasil e Banpará, no valor de R$ 36.360,00, determinado para satisfação de crédito oriundo de decisão judicial definitiva, em favor de Cristiane Pena Pinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença tem natureza de sentença ou decisão interlocutória, para fins de cabimento do recurso de apelação; (ii) estabelecer se os valores bloqueados judicialmente na conta do Banpará, supostamente vinculados a convênio com o Estado do Pará, são impenhoráveis nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que extingue o cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, configura sentença, nos termos do art. 203, §1º, c/c art. 924, II, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação, conforme jurisprudência pacífica.

4.

A jurisprudência do STF, especialmente a ADPF 405, reconhece a impenhorabilidade de valores públicos vinculados a finalidades específicas, desde que haja comprovação inequívoca da vinculação orçamentária ou convenial.

5.

O Município não apresenta prova suficiente da origem e destinação específica dos recursos bloqueados, limitando-se à juntada de extratos bancários e alegações genéricas, sem individualização das verbas ou demonstração contábil formal.

6.

A ausência de prova da natureza vinculada dos valores atrai o ônus da parte executada, conforme art. 373, II, do CPC, não sendo possível presumir a impenhorabilidade com base apenas na alegação de origem convenial.

7.

A autonomia administrativa e financeira do Município não legitima o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, não podendo ser invocada para afastar medidas executivas autorizadas legalmente.

8.

A atuação do juízo de origem pautou-se pela legalidade e pela regularidade processual, inexistindo vício ou ilegalidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que extingue o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação tem natureza de sentença e é impugnável por apelação.

2.

A impenhorabilidade de valores públicos vinculados exige prova inequívoca da destinação específica dos recursos, a ser apresentada pela Fazenda Pública.

3.

A ausência de comprovação formal da vinculação dos valores bloqueados legitima a medida constritiva e afasta a alegação de ilegalidade na extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 924, II; 1.009; 373, II; 1.026, §2º. CF/1988, arts. 2º, 18, 34, VII, “c”, e 167, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 405, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 21.06.2021, DJe 30.06.2021; STF, Rcl nº 61082.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, julgou extinta a fase executiva, reconhecendo a quitação integral do débito.

Historiando os fatos, Cristiane Pena Pinto ajuizou a ação suso mencionada, na qual buscou a satisfação de obrigação pecuniária imposta ao ente municipal, consubstanciada em decisão judicial definitiva, com a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais).

A autora alegou a mora no cumprimento da obrigação pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, e pleiteou, como medida executiva, o bloqueio judicial de contas bancárias do devedor, medida que resultou no sequestro de valores depositados em contas no Banco do Brasil e no Banpará.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral da obrigação desta lide e a consequente satisfação, JULGO EXTINTA A PRESENTE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Providencie a serventia a transferência dos valores da conta única para a conta processual.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará de transferência para a parte credora, conforme dados informados pelo patrono.

Anexo comprovação de desbloqueio conta Banco do Brasil.

Sem honorários e custas nesta fase. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

O Município requerido opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos moldes da sentença de ID 25813262.

Inconformado com a sentença, o Município de São Sebastião da Boa Vista interpôs recurso de apelação, sustentando que a decisão recorrida incorreu em grave ilegalidade ao considerar quitada a obrigação mediante bloqueio de valores depositados na conta do Banpará, desconsiderando a natureza vinculada dos recursos públicos ali existentes.

Alegou que as verbas bloqueadas tinham origem em convênio com o Estado do Pará para reforma do Ginásio de Esportes João Paulo, fato que as tornaria impenhoráveis à luz do que dispõe a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos julgamentos da ADPF 405 e correlatos.

Pontuou que a conta bancária na qual houve o bloqueio é exclusiva para a movimentação de recursos do convênio, sendo vedada sua utilização para outros fins, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União. Juntou documentos comprobatórios da abertura da conta vinculada, bem como extratos que demonstrariam a aplicação dos recursos em CDI, prática autorizada enquanto os valores não são utilizados na finalidade pactuada.

Argumentou que o sequestro das verbas vinculadas representa violação à autonomia administrativa e financeira do Município, afrontando os princípios federativos consagrados nos artigos 18 e 34, inciso VII, alínea “c” da Constituição da República. Requereu, ao final, a reforma da sentença e a liberação dos valores bloqueados.

Em contrarrazões, Cristiane Pena Pinto pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, ao argumento de que a decisão recorrida não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, devendo ser impugnada mediante agravo de instrumento. Alegou, também, que a Fazenda Pública não se desincumbiu, no momento oportuno, de demonstrar a impenhorabilidade dos valores sequestrados, limitando-se a apresentar extratos genéricos e sem vinculação orçamentária específica. Acrescentou que não cabe efeito suspensivo ao recurso interposto, tendo em vista a natureza alimentar do crédito perseguido e o princípio da razoável duração do processo.

O Ministério Público, por meio do 5º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de opinar sobre o mérito recursal, à luz do artigo 178 do CPC e da Recomendação nº 034/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Havendo questão preliminar suscitada nas contrarrazões da apelação, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Discorre a apelada que o recurso intentado pelo Município não comportaria conhecimento, pois, a seu ver, a decisão impugnada se qualifica como decisão interlocutória, sendo atacável por meio de agravo de instrumento.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a apelação constitui o meio recursal adequado contra a decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece a satisfação da obrigação e, por consequência, extingue a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Em contrapartida, o agravo de instrumento é reservado para impugnar decisões interlocutórias que não resultem na extinção da fase executiva, não possuindo, portanto, caráter definitivo.

No caso em apreço, verifica-se que o decisum impugnado declarou extinta a fase de cumprimento de sentença com fundamento na satisfação do crédito exequendo, em virtude do bloqueio judicial de valores pertencentes ao ente municipal. Assim, trata-se de sentença propriamente dita, nos moldes do artigo 203, §1º, do CPC, sendo perfeitamente cabível sua impugnação mediante o recurso de apelação, conforme expressamente previsto no artigo 1.009 do mesmo diploma legal.

Eis o teor dos dispositivos legais mencionados:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de bloqueio judicial, via sistema Sisbajud, de valores depositados em conta bancária mantida pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, no âmbito de cumprimento de sentença, diante da alegação de que tais recursos teriam natureza vinculada a convênio celebrado com o Estado, o que lhes conferiria, segundo o apelante, o caráter de impenhorabilidade nos moldes fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento da ADPF 405.

Em suas razões, o Município de São Sebastião da Boa Vista sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao considerar como quitada a obrigação judicial mediante o bloqueio de verbas que, na realidade, seriam vinculadas e, portanto, impenhoráveis. Argumenta que os valores sequestrados estavam depositados em conta específica do Banpará destinada à execução de convênio celebrado com o Estado do Pará para a reforma do Ginásio de Esportes João Paulo, conforme documentação juntada aos autos.

Invoca, ainda, os princípios constitucionais da autonomia municipal e do pacto federativo, sustentando que o sequestro de recursos com destinação específica afrontaria tais garantias, além de comprometer a execução de políticas públicas essenciais no âmbito local. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente liberação dos valores bloqueados e reconhecimento da natureza impenhorável das verbas em questão.

Inicialmente, é imperioso destacar que a decisão recorrida foi proferida após regular tramitação da fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foram adotadas medidas executivas autorizadas pela legislação processual vigente, notadamente o bloqueio de valores via sistema Sisbajud, diante da inércia do ente devedor no adimplemento espontâneo da obrigação judicial.

A pretensão recursal do apelante, no sentido de ver reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do Banpará, não se sustenta diante da ausência de comprovação da natureza vinculada dos recursos, tal como exigido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 405.

Consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 405, de Relatoria da Min. Rosa Waber, julgada em 22/6/2021, revela-se incompatível com a Carta Política a adoção de medidas constritivas sobre valores com vinculação orçamentária específica ou relacionados a convênios e operações de crédito. Tal medida importa em transposição de recursos de uma categoria para outra, malferindo-se o princípio da separação dos poderes, na forma dos artigos 2º e 167, VI, da CR/88, que assim dispõem:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 167. São vedados:

(...)

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

A ementa do referido julgado foi assim redigida:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS.
1º
, CAPUT, E
4º
,
§ 1º
, DA LEI Nº
9.882
/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS.
2º
,
84
,
II
, e
167
,
VI
e
X
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts.
1º
, caput, e
4º
,
§ 1º
, da Lei
9.882
/1999. 2. A
efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela
Constituição Federal
supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts.
167
,
VI
e
X
, da
CF
), do regime de repartição de receitas tributárias (arts.
34
,
V
,
158
,
III
e
IV
, e
159
,
§§ 3º
e
4º
, e
160
, da
CF
) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art.
100
, da
CF
). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art.
167
,
VI
e
X
, da
Constituição da Republica
.
A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts.
2º
,
84
,
II
, e
167
,
VI
e
X
, da
Carta Política
. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para
declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts.
2º
,
84
,
II
, e
167
,
VI
e
X
, da
Constituição da Republica
.
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte. (STF -
ADPF: 405 RJ
, Relator:
ROSA WEBER
, Data de Julgamento: 21/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2021)

Consoante restou consignado na sentença recorrida, o Município não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos estavam efetivamente vinculados a finalidades específicas, notadamente à execução de convênio para reforma do Ginásio de Esporte João Paulo.

A mera juntada de extratos bancários que indicam movimentações financeiras genéricas e rendimentos de aplicações em CDI, desacompanhados de qualquer elemento documental que identifique a origem e a destinação orçamentária dos recursos, revela-se insuficiente para atrair a proteção da impenhorabilidade.

É entendimento pacífico do STF que cabe à Fazenda Pública o ônus de individualizar os recursos protegidos, apontando claramente sua vinculação à saúde, educação ou a outro fim constitucionalmente protegido. Na ausência dessa demonstração, é legítimo o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio judicial de valores, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal.

Vale destacar que, por ser a impenhorabilidade fato impeditivo do direito do autor, o ônus probatório recai sobre o réu. Dessa forma, caberia ao apelante comprovar que a constrição judicial recaiu sobre rubricas com destinação específica acobertadas pela impenhorabilidade. E o que se extrai do artigo 373, II, do CPC.

O apelante também aduz violação à autonomia financeira e administrativa do ente federativo, argumentando que o bloqueio dos recursos comprometeria a execução de políticas públicas municipais.

Tal tese, todavia, não pode prosperar. A autonomia dos entes federados, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, notadamente pela obrigação de adimplir os débitos judiciais regularmente constituídos.

O princípio federativo não pode ser invocado como escudo para legitimar o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de esvaziamento do próprio Estado de Direito e de subversão à autoridade das decisões do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no âmbito da Reclamação Constitucional n.º 61082, tem assentado que, ausente a individualização das verbas públicas impenhoráveis, não se configura ofensa às decisões proferidas no âmbito da ADPF 405, legitimando-se, portanto, os atos constritivos realizados.

Ainda no tocante ao argumento de que os recursos estavam depositados em conta específica para execução de convênio com o Estado, não se pode presumir tal vinculação apenas com base na numeração da conta ou em alegações genéricas constantes das razões recursais.

A comprovação deve ser feita mediante documentos formais, como o extrato analítico com rubricas orçamentárias, o plano de trabalho do convênio e a sua execução financeira, os quais inexistem nos autos.

Tampouco é razoável exigir do juízo de origem o exercício de atividade investigativa para suprir a omissão da parte executada. A inércia do apelante em apresentar a prova de sua alegação atrai o princípio da autorresponsabilidade processual, não podendo este se beneficiar de sua própria falta de diligência.

Diante do exposto, considerando a inexistência de prova quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados e a inexistência de vício na sentença proferida, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo juízo de origem.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025